Tribunal: STF
Processo: HC 187835
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Geraldo Luiz Mascarenhas Prado e outros, em favor Carlos Eduardo Sales, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 119.624/RJ.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, juntamente com outros 18 corréus, pela prática dos delitos descritos nos arts. 35, c/c art.40, inciso VI, da Lei 11.343/06, à pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. (eDOC 5, p.13)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRJ postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI DA LEI Nº 11.343/06 ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SUSTENTANDO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO DO PACIENTE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA E DE EXCESSO DE PRAZO NO CURSO DA AÇÃO PENAL PRETENSÃO À LIBERDADE DO PACIENTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO ARGUMENTAÇÕES RELATIVAS A EXCESSO DE PRAZO NO DECORRER DA AÇÃO PENAL QUE RESTAM SUPERADAS COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PACIENTE DENUNCIADO COM OUTROS 17 CORRÉUS POR CRIME RELATIVO AO NEFASTO COMÉRCIO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DECRETADA, ANTE A PRESENÇA  DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, EM JULHO DE 2016, E QUE SOMENTE FOI CUMPRIDA EM DEZEMBRO DE 2018 SENTENÇA PROFERIDA EM DESFAVOR DO PACIENTE QUE O CONDENOU A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E A 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA - MOTIVOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA DECRETADA QUE PERSISTEM NO CASO EM CONCRETO EQUÍVOCO MATERIAL QUANTO AO NOME DO PACIENTE QUE NÃO SE CONSUBSTANCIA EM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL - INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA DO PACIENTE A ENSEJAR SUA SOLTURA, AINDA MAIS QUANDO EXISTENTE UM PRIMEIRO JUÍZO DE COGNIÇÃO DESFAVORÁVEL A ELE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA ORDEM DENEGADA”. (eDOC 9)
    Impugnou-se a decisão por meio de recurso ordinário endereçado ao STJ, que negou provimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. MANTIDOS OS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
    1. A alegação de excesso de prazo na custódia não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    3. Embora parcimonioso de palavras, o Juízo Sentenciante, no tópico em que fundamentou acerca da manutenção de todas as prisões preventivas, não determinou a expedição de alvará de soltura para nenhum dos condenados e manteve a custódia cautelar do recorrente sob o fundamento de que ele se encontra preso há mais de 1 ano e, o acórdão impugnado ratificou tal entendimento.
    4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelo fato de ser traficante do Morro do Estado e integrante da violenta facção criminosa denominada TCP, que retomou a comunidade após a prisão dos líderes da facção ADA.
    5. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.
    6. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
    7. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    9. Recurso ordinário conhecido em parte e, na extensão, desprovido”. (eDOC 14)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva. 
    Postula a imediata soltura do acusado. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da sentença condenatória: 
    “O 10° denunciado (CARLOS EDUARDO SALES CARDOSO, vulgo "Capilé"), é o "dono" do tráfico na Comunidade do Acari, no Rio de Janeiro, que é dominada pela mesma facção atuante no Morro do Estado, TCP. Atualmente atua fornecendo drogas na Comunidade do Estado, em Niterói.
    (…)
    DO ACUSADO CARLOS EDUARDO, VULGO CAPILÉ
    O acusado não é líder do bando em tela, mas sim de outro grupo de traficantes da mesma facção, Acari, no Rio de Janeiro, e ajudou o bando liderado por Anão, com armas e homens subordinados seus, para a retomada do território dos comparsas, e associado a estes desta forma, merece reprimenda mais gravosa, e, assim, fixo a pena base acima do mínimo legal em seis anos de reclusão e novecentos dias-multa com base no coeficiente mínimo legal.
    Considerando a causa de aumento do art.40, inciso VI da Lei 11.343/06, reconhecida na sentença e, tendo em conta que entre seus subordinados atuava no bando, o adolescente citado na inicial, Vitor Hugo Alves da Silva, aumento a pena um terço, restando a mesma em OITO ANOS DE RECLUSÃO E MIL E DUZENTOS DIAS-MULTA, com base no coeficiente mínimo legal, as quais torno DEFINITIVAS.
    O regime inicial de cumprimento de pena para Carlos Eduardo, será o FECHADO pelas razões aduzidas da fixação da pena base, pela pena final fixada, bem como por se tratar de crime de associação para o tráfico com menor, por membro de facção criminosa.
    Cito, ainda, trechos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 119.624:
    “Quanto aos motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, por oportuno, segue a transcrição dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva:
    ‘2- Assiste razão ao Parquet com relação à necessidade de acautelamento dos réus, considerando a prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 224-B da Lei 8.069/90, principalmente para a garantia da ordem pública, vez que presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva, sendo necessária a tutela cautelar destes para impedir a reiteração de atos criminosos, pois conforme narrado no registro de ocorrência de fls. 04/05 e seus aditamentos, presume-se que os réus sejam os autores dos delitos acima mencionados, conforme apurado nos autos e na medida sigilosa em apenso de nº 0029327-23.2016.8.19.0002, de que estes seriam, a princípio, traficantes do Morro do Estado, participantes da violenta façção criminosa TCP, que retomaram a comunidade após a prisão dos lideres da facção ADA. Saliente-se que alguns meliantes, mesmo presos, continuam a liderar o tráfico em mencionada comunidade, conforme narrado nos autos em apenso, através das transcrições de conversas telefônicas. Assim não restam dúvidas de que em liberdade continuarão praticando os fatos narrados na denúncia, mormente por se tratar de crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, ressaltando-se que a prática destes crimes, que por via de consequência traz com ele outros crimes, como roubo, homicídio e etc. Estes crimes em aumentando a cada dia e são extremante graves, trazendo severa intranquilidade para nossa sociedade que se vê a cada dia mais refém da criminalidade, havendo necessidade de uma resposta rápida e eficaz do Poder Judiciário. Assim entendo necessária a custodia cautelar dos indiciados para a garantia da ordem pública. Por outro lado, os acusados, cientes da grave acusação que pesa contra eles, não tardariam em tentar se furtar à aplicação da lei penal, considerando a elevada pena imputada aos delitos descritos na inicial, que pode indicar a possibilidade deste virem a se furtar à aplicação da lei penal, como bem salientado pelo Parquet. Ademais não há nos autos qualquer comprovante de residência ou de exercício de atividade lícita no distrito da culpa pelos indiciados. Cumpre ressaltar que também se faz necessário o acautelamento dos indiciados em face da conveniência da instrução criminal, pois testemunhas irão depor acerca dos fatos narrados, e que certamente não se sentirão seguras em comparecer em juízo caso os mesmos se encontrem soltos’. (…)
    (…)
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
    No caso dos autos, embora parcimonioso de palavras, o Juízo sentenciante, no tópico em que fundamentou acerca da manutenção de todas as prisões preventivas, não determinou a expedição de alvará de soltura para nenhum dos condenados e manteve a custódia cautelar sob o fundamento de que permaneceram encarcerados durante a instrução, e o acórdão impugnado ratificou tal entendimento.
    Com efeito, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelo fato de ser traficante do Morro do Estado e integrante da violenta facção criminosa denominada TCP, que retomou a comunidade após a prisão dos líderes da facção ADA.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.
    (…)
    Cumpre registrar, ademais, que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau.
    (…)
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente.
    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, negar-lhe provimento” (eDOC 15)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. Além disso, o paciente restou foragido por diversos meses, desde a expedição (27.7.16) até o cumprimento do mandado de prisão preventiva (15.12.18), o que demonstra o risco para aplicação da lei penal.
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, existência de associação estável voltada à prática de delitos e, principalmente, por se ter notícia do envolvimento do acusado com facção criminosa, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Quanto à alegação de excesso de prazo, é certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 
    Nesse sentido, verifico que a hipótese dos autos caracteriza feito de complexidade destacada, com inúmeros corréus e atos de investigação que demandaram um alargamento do transcurso normal do processo, o que justifica o lapso até o momento.
    Com relação à falta de motivação específica para manutenção da prisão preventiva na sentença (art. 387, 1º do CPP), em conformidade e leitura conjunta com a nova determinação de reexame da medida cautelar a cada 90 dias (art. 316, parágrafo único, CPP), pensa-se que a medida necessário é a determinação para que o juízo de primeiro grau revise motivadamente a prisão decretada.
    Por fim, dos documentos juntados aos autos (eDoc 11), verifica-se que houve o deferimento ao paciente da progressão ao regime semiaberto, o que deve ser imediatamente cumprido, nos termos da súmula vinculante 56 deste Supremo Tribunal Federal e em conformidade com os parâmetros estabelecidos no RE 641.320.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Todavia, oficie-se, com urgência, ao juízo de origem e de execução para que efetive, se ainda não o fez, a imediata inserção do paciente em estabelecimento próprio ao regime semiaberto, nos termos da súmula vinculante 56 deste Supremo Tribunal Federal e em conformidade com os parâmetros estabelecidos no RE 641.320.
    Por fim, oficie-se, com urgência, ao juízo de origem para que realize a revisão devidamente motivada da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 316, parágrafo único, CPP e da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente